Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702520-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Via das Informações de ID 41337727, o juízo a quo informou que a execução em curso na instância inferior foi extinta com relação à agravante, conforme sentença de ID 41337726: “Em atenção às informações requisitadas no agravo de instrumento acima mencionado, informo a Vossa Excelência que, conforme pode ser observado mediante consulta no sistema PJe, foi juntado aos autos cópia da sentença, das decisões e acórdãos proferidas no julgamento dos recursos e da certidão de trânsito em julgado no âmbito do processo no 0015100-65.1996.8.07.0001, razão pela qual, neste data, foi extinta a presente execução em relação à mencionada parte.” (ID 41337727). Extinta a execução com relação à agravante, este recurso perdeu seu objeto. Forte nesses argumento, declaro extinto o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora